Tribunal: STF
Processo: HC 235517
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus no qual se indica como autoridade coatora o Ministro FRANCISCO FALCAO, relator do ‘Inquérito 1.432’, feito de competência originária da Corte Especial do STJ. 



    Na petição inicial, alega-se, em suma: (a) A imputação levada a efeito pela autoridade policial, de que trata o impugnado inquérito de competência originária do STJ – Inquérito nº 1.432/MS – tem sentido da linha de que seja um resto de investigação para se fazer, que seria para ‘apurar crime de lavagem de dinheiro – cf. art. 1º, da Lei nº 9.613, de 1998, e crimes conexos’, mas para isso, depende de encontrar, falar, apurar ou apontar onde é que estaria o ‘crime antecedente’, que hoje é conhecido como antecedente uma ‘infração penal’. Entretanto, todos aqueles inquéritos principais ou desmembrados, objetivavam a apuração do crime único de fraude a licitação; (b) A conclusão é uma só. Qual seja: o crime-fim foi o ‘único de fraude a licitação’, e o crime-meio, foram aquelas imputações levantadas pela autoridade policial, que diz respeito aos arts. 171, 288, 312 e 317, do CP, e art. 1º, da Lei nº 9.613, de 1998, que se constituíram em verdadeiros crimes-meio; e (c) Portanto, evidentemente, trata-se do impugnado e vazio Inquérito nº 1.432/MS, sem consistência apuratória, porque inexistente o ‘crime antecedente’. 



    Requer-se, ao final, a concessão da ordem, nos termos seguintes: 



    b – que seja acolhida a presente ordem de habeas corpus, para determinar o arquivamento do impugnado Inquérito nº 1.432/MS, integrado pelo inteiro teor do Inquérito Policial nº 292/2019- SR/DPF/MS (Processo nº 5010396- 07.2019.4.03.6000), o qual foi composto de peças extraídas do Inquérito Policial nº 530/2014- SR/DPF/MS – já arquivado em 16.11.2022 – bem assim peças do Inquérito Policial nº 109/2016-SR/DPF/MS, já arquivado em 14.07.2023 – os quais foram para “apurar crime de lavagem de dinheiro – cf. art. 1º, da Lei nº 9.613, de 1998, e crimes conexos”, sem quaisquer tipos de alusões quanto a ocorrência ou não dos chamados “crimes antecedentes”, na vigência da lei na data dos fatos; 



    c – se eventualmente for superado o pedido anterior, que seja concedida a ordem de habeas corpus para determinar o arquivamento dos autos diante da inexistência ou apontamentos da ocorrência ou não de eventual “crime antecedente”, como condição do tipo previsto no art. 1º, da Lei nº 9.613, de 1998, da norma vigente a data do fato; 



    d – em sendo superados os pedidos anteriores, que seja concedida a presente ordem de habeas corpus para conhecer da matéria de ordem pública relativa à extinção da punibilidade pela prescrição, e da absorção do crime-meio (caminho) pelo crime-fim (finalidade) quanto ao crime único de fraude à licitação, ocorridas nos exercícios 2006, 2008, 2009 e 2012. 



    É o relatório. Decido. 



    Na espécie, não houve, pelo que se depreende dos documentos juntados aos autos, pronunciamento específico do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria veiculada nesta impetração. Conforme entendimento externado no julgamento do RHC 93.304/SP, no âmbito de Habeas Corpus é indispensável que a autoridade reputada coatora tenha tido a oportunidade de se manifestar sobre o pedido objeto da impetração, sob pena nem mesmo se poder falar em coação. Leia-se a ementa do julgado:



    […] 



    1. Embora o habeas corpus não esteja sujeito ao requisito do prequestionamento, a impetração deve observar as regras de competência previstas no ordenamento jurídico-constitucional. Observância ao princípio do devido processo legal, vedada a supressão de instância. 



    2. Para que haja, efetivamente, uma autoridade coatora, é necessário que essa autoridade tenha tido a oportunidade de se manifestar sobre o pedido formulado pelo impetrante. Do contrário, não é possível falar em coação. 



    3. A desnecessidade de prequestionamento, portanto, não autoriza a supressão de instância. Apenas garante que o writ será conhecido se o pedido formulado pelo impetrante tiver sido indeferido pelo órgão competente, independentemente dos fundamentos utilizados na decisão apontada como coatora. 



    4. No caso, a alegação de nulidade do julgamento, por deficiência de defesa técnica, não foi sequer mencionada nas razões de apelação do recorrente, não sendo possível falar em ato coator do Tribunal de Justiça nesta matéria. 



    5. Recurso ordinário desprovido. 



    (RHC 93.304/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008).



    Em outras palavras, a questão não foi colocada ao exame do “juiz da causa”, que detém o amplo conhecimento do processo e suas intercorrências. Dessa forma, é inviável a esta CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 153.595 AgR/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/06/2018; HC 150.842 ED-ED/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 155.971 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 149.062 AgR/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/06/2018; e HC 148.927 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/06/2018).



    Se não bastasse, o STF já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal (ou de inquérito policial), em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 154.299-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 140.437-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese. 



    Além disso, é inviável o Habeas Corpus quando ajuizado com o objetivo “(a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 165.661 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/2/2019; HC 117.252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115.609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2013; HC 93.368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente